Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-26.2021.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-26.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EURICO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 629.415.771-49 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), EDELSON FRANCISCO ANDRADE DA SILVA - CPF: 058.863.001-20 (APELADO), PATRICIA REGINA DA SILVA - CPF: 060.035.361-36 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1368/STJ.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal, em razão da morte de consumidora por descarga elétrica em residência. O acórdão deu parcial provimento para reduzir os danos morais e limitar a pensão, mantendo a incidência separada de correção monetária e juros de mora. Em razão da superveniência da tese fixada no Tema 1368 do STJ, os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1368 do STJ, é cabível a substituição da sistemática anterior de atualização das verbas indenizatórias pela aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1368 do STJ, em sede de recurso repetitivo, determina que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das dívidas civis, por englobar correção monetária e juros moratórios.

A fixação dos encargos legais é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício em juízo de retratação, inclusive para adequação à jurisprudência vinculante superveniente.

A aplicação da SELIC impede a cumulação com quaisquer outros índices de correção ou juros, evitando-se dupla incidência sobre os valores devidos.

A adequação do acórdão à tese firmada pelo STJ não configura reforma em prejuízo da parte, mas cumprimento da orientação jurisprudencial obrigatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a esta Terceira Câmara de Direito Privado, para manifestação quanto à eventual retratação do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1000361-26.2021.8.11.0052, em razão da tese firmada no Tema 1368 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia originou-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Pensão por Morte, ajuizada por EURICO FRANCISCO DA SILVA e OUTROS em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O sinistro ocorreu em 25 de setembro de 2020, com o falecimento da Sra. Regina Maria de Andrade Silva, esposa e mãe dos autores, em decorrência de descarga elétrica em sua residência.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a concessionária à reparação dos danos materiais, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, e à pensão mensal vitalícia ao cônjuge supérstite.

Interposta apelação pela concessionária, esta Terceira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso, para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor e limitar a pensão mensal a 2/3 (dois terços) do salário mínimo. O acórdão manteve, contudo, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento para os danos morais.

A parte vencida opôs embargos de declaração, suscitando, entre outros pontos, omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, os quais foram rejeitados por unanimidade.

Em sede de Recurso Especial, a recorrente alegou, entre outros fundamentos, violação ao art. 406 do Código Civil, em razão da não aplicação da taxa SELIC, requerendo a aplicação da tese fixada no Tema 1368 do STJ.

A Vice-Presidência, reconhecendo a pertinência da tese repetitiva, determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para manifestação quanto à possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o necessário relato.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de deliberação em sede de juízo de retratação, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinada pela Excelentíssima Vice-Presidência deste Tribunal, para eventual adequação do acórdão de Id. 300219892, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, à orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justi, no Tema 1368 dos Recursos Especiais Repetitivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, se amolda ao presente caso, motivo pelo qual entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Na hipótese, a decisão recorrida, ao dar parcial provimento à apelação, manteve a sistemática de atualização da condenação por danos morais com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ocorre que, no julgamento do Recurso Especial de nº 2.199.164/PR o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), fixou a seguinte tese vinculante (
Tema 1368)
:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Oportuno destacar que, ainda que a parte recorrente tenha se insurgido sobre a matéria apenas em sede de embargos de declaração e, posteriormente, no Recurso Especial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a definição dos encargos legais, como juros e correção monetária, configura matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício, inclusive em sede de juízo de retratação, quando sobrevier orientação vinculante em sentido diverso. Tal prerrogativa não configura reforma em prejuízo da parte, mas sim a necessária adequação do julgado ao ordenamento jurídico e à jurisprudência vinculante.

Nesse sentido, é legítimo que este Relator, ao exercer o juízo de retratação, aplique integralmente a tese firmada no Tema 1368 do STJ a todas as verbas da condenação, substituindo os índices anteriormente fixados pela aplicação exclusiva da taxa SELIC. Ressalta-se que, por sua natureza composta, a SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, a fim de se evitar dupla incidência indevida.

Assim, impõe-se o juízo positivo de retratação parcial do acórdão anteriormente proferido, para substituir, no tocante a todas as verbas indenizatórias (danos materiais, danos morais e parcelas vencidas da pensão), a incidência de correção monetária e juros de mora pela aplicação unificada da taxa SELIC, a incidir a partir de cada termo inicial já definido no julgado.

Dispositivo.

Com essas considerações,
exerço o juízo de retratação e voto no sentido de reformar parcialmente o v. acórdão
, para, nos termos da tese firmada no Tema 1.368 do STJ,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, tão somente para determinar que as verbas indenizatórias (danos materiais e morais) e as parcelas vencidas da pensão mensal sejam atualizadas monetariamente e acrescidas de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, a contar de cada respectivo termo inicial (desembolso para os danos materiais, evento danoso para os danos morais e vencimento de cada parcela para a pensão).

Via de consequência, afasto a majoração da verba honorária recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, considerando o parcial provimento do recurso de apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026